Tribunal: TJDFT
Processo: 0735714-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. BELVEDERE GREEN. RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO FORMAL EM ASSEMBLEIA. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE AOS ADQUIRENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos custos e despesas com a regularização do Loteamento Belvedere Green. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de cobrança, por parte da apelante, dos custos de regularização do loteamento dos adquirentes dos imóveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 6.766/1979 e o art. 1.358-A, § 3o, do Código Civil atribuem ao empreendedor a responsabilidade pela implantação da infraestrutura do loteamento, salvo previsão contratual expressa e inequívoca que transfira essa obrigação aos adquirentes.
4. O Código de Defesa do Consumidor exige que a transferência de custos aos consumidores ocorra de forma clara e destacada, garantindo a plena ciência da obrigação, sob pena de nulidade da cláusula por abusividade.
5. As atas das assembleias do condomínio não demonstram aprovação formal da cobrança dos custos de regularização pelos adquirentes, sendo que, em assembleia posterior, a proposta de cobrança foi expressamente rejeitada pela maioria dos condôminos.
6. Diante da ausência de previsão contratual clara e da inexistência de deliberação assemblear autorizando a cobrança, não há fundamento jurídico para impor essa obrigação aos adquirentes, devendo ser mantida a improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pela regularização do loteamento é do empreendedor, salvo previsão contratual expressa e inequívoca que transfira essa obrigação aos adquirentes.
2. A transferência dos custos aos adquirentes exige aprovação formal em assembleia e respeito aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, sob pena de nulidade da cobrança.
3. A ausência de previsão contratual expressa e de aprovação formal em assembleia inviabiliza a cobrança dos custos de regularização dos lotes pelos adquirentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979; CC, art. 1.358-A, § 3o; CDC, arts. 46 e 47; CPC, art. 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919992, 0730054-30.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/09/2024, DJe 23/09/2024.